Tribunal: TJSP
Processo: 0005069-33.2020.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005069-33.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em
que é agravante UELINGTON BRAGA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-33.2020.8.26.0189 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0005069-33.2020.8.26.0189
Comarca de Fernandópolis - 2a Vara Criminal
Processo n. 0003673-21.2020.8.26.0189
Agravante: Uelington Braga Machado
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40701
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Uelington Braga Machado, contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Fernandópolis (fl.
33), que determinou sua regressão ao regime semiaberto.
Inconformado, busca a reforma da decisão, restabelecendo-
se o regime aberto. Em síntese, sustenta que o sentenciado justificou
adequadamente o descumprimento da condição. Além disso, houve violação
ao princípio da razoabilidade, porquanto desproporcional à gravidade da
conduta supostamente praticada.
Contraminuta (fls. 28/31).
Decisão mantida (fl. 23).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 40/41).
É o relatório.
Conforme consta, o agravante descumpriu condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-33.2020.8.26.0189 -Voto no
3
recolhimento domiciliar no dia 08/8/2020, às 21h00, quando a polícia militar
compareceu no endereço por ele indicado, para fiscalização, e não o
encontrou.
Justificando sua ausência, o sentenciado disse que não
estava em casa, porque teria ido buscar a esposa, que passava mal em
razão de gravidez, na casa da tia.
De acordo com o observado pelo juiz de origem:
“Segundo o condenado, a esposa não estava se sentindo
bem, mas alegação é vazia de provas e, mais do que isso, de estado de
necessidade, tanto que o suposto socorro sequer foi dos necessários para
conduzir a socorrida a órgão de saúde, hospital ou algo que equivalha” (fl.
33).
Saliente-se, ainda, que o documento juntado à fl. 32 dá
conta da gravidez da esposa do agravante em 09/10/2020, ou seja, dois
meses após a data em que praticada a falta disciplinar.
Assim, conforme destacado pelo Ministério Público, às fls.
30/31:
“Sabe-se que a condição de recolhimento domiciliar imposta
aos condenados que cumprem a pena em albergue domiciliar é a única que
restringe a liberdade. Assim, cabia ao Agravante cumprir a pena nos termos
da lei, sob pena de restar configurada a sua incompatibilidade com a pena
nestes moldes, a autorizar a regressão.
Portanto,
considerando
que
o
descumprimento
das
condições impostas para o regime aberto configura falta grave (art. 50, V,
LEP), à luz do art. 118, inciso I, da LEP, a pena privativa de liberdade ficará
sujeito à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes
mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005069-33.2020.8.26.0189 -Voto no
4
Nesse sentido:
'Execução Penal
Revogação do sistema aberto pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais ante o não cumprimento das
condições impostas pelo reeducando
Regressão para o regime
prisional semiaberto
Admissibilidade. O não cumprimento das
condições impostas no regime aberto pelo reeducando, impõe-se sua
regressão para o regime semiaberto'. (TJSP; Agravo de Execução Penal
0004052-32.2020.8.26.0198; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do
Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro:
12/08/2020) grifei.
'Agravo em execução penal
Regressão ao regime
semiaberto Recurso defensivo
Improcedência
Descumprimento de
condição imposta para a prisão albergue domiciliar
Conduta que
caracteriza falta grave Art. 118, inciso I, da L.E.P. Decisão mantida

Recurso
não
provido'.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000025-26.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019) grifei”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator